Tribunal: TJSP
Processo: 1010989-40.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demandante que pretende que cadastro de inadimplentes faça constar ressalva em seus apontamentos, acerca da existência de discussão judicial da dívida que os motivou – Ausência de previsão legal -Art. 43 do CDC que prevê a correção de informações equivocadas, e não a notícia de fato novo – Medida que não retiraria a publicidade das dívidas – Dano moral ausente –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demandante que pretende que cadastro de inadimplentes faça constar ressalva em seus apontamentos, acerca da existência de discussão judicial da dívida que os motivou – Ausência de previsão legal -Art. 43 do CDC que prevê a correção de informações equivocadas, e não a notícia de fato novo – Medida que não retiraria a publicidade das dívidas – Dano moral ausente – Pretensão de exibição dos títulos que embasaram os apontamentos – Descabimento - Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais decorrentes da inscrição, apenas se o fundamento é ausência de notificação prévia - Entendimento proferido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo – Ausência de comunicação que não importou em dano moral, ante a presença de notificações válidas anteriores - Dívida que não foi notificada mas foi reputada válida judicialmente – Recurso não provido, com observação.